Tribunal: TJSP
Processo: 1000595-07.2024.8.26.0627
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Acidentária – Embargos declaratórios – Contradição reconhecida – Dispositivo legal que se mostra favorável à pretensão do autor – Acidente típico – Fratura de arcos costais – Nexo causal e incapacidade laborativa total e temporária, em período pretérito, caracterizados – Auxílio-doença acidentário devido – Sentença reformada para conceder a benesse.

Acolho parcialmente os embargos de

Ementa:
Acidentária – Embargos declaratórios – Contradição reconhecida – Dispositivo legal que se mostra favorável à pretensão do autor – Acidente típico – Fratura de arcos costais – Nexo causal e incapacidade laborativa total e temporária, em período pretérito, caracterizados – Auxílio-doença acidentário devido – Sentença reformada para conceder a benesse.

Acolho parcialmente os embargos de declaração, com efeito modificativo, para dar provimento ao recurso de apelação do autor.